Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. CITAÇÃO. ATO NÃO ULTIMADO. EXECUTADOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. ACORDO NO CURSO PROCESSUAL. PARCELAMENTO. DÍVIDA INADIMPLIDA PELOS EXECUTADOS. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. ASSENTIMENTO DO EXEQUENTE. PREVISÃO LEGAL. PRAZO MÁXIMO DE SEIS MESES (CPC. ART. 313, § 4o, E ART. 916). INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 922). EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O PRISMA DO DESAPARECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. INADIMPLEMENTO. CONVENÇÃO DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. SUBSCRIÇÃO POR ADVOGADO DO EXECUTADO. CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL IMPERATIVO. DIREITO SUBJETIVO DAS PARTES. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. RESOLUÇÃO DISSONANTE DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO (CPC, ART. 4o). PROVIMENTO EXTINTIVO. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. EFICÁCIA AO ACORDADO. ASSEGURAÇÃO. NECESSIDADE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SUPRIMENTO COM O COMPARECIMENTO DOS EXECUTADOS AO PROCESSO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Convencionando as partes no trânsito processual acordo via do qual fora ajustado o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da execução de título extrajudicial, ainda que não requestado os pactuantes a suspensão do curso procedimental até a satisfação integral do interesse creditório, o acordado deve ser examinado e, se ratificado, determina a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo artigo 922, do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, pois volvida a viabilizar a realização do conflito estabelecido, ressalvado que o prazo de suspensão do trânsito processual poderá, inclusive, ser postergado até o adimplemento do convencionado, consoante o princípio que dispõe sobre a primazia na resolução do mérito, ou seja, a resolução do litígio sob a égide do direito material(CPC, art. 6o).
2. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte do executado/devedor solidário e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida, a execução prosseguirá nos termos inicialmente propostos, implicando o convencionado concretamente o simples parcelamento da dívida exigível, encerrando verdadeira moratória processual, ao juiz não é permitido, extrapolando o convencionado, colocar termo ao processo com base na premissa do desaparecimento do interesse de agir do credor, pois seu interesse processual e o objeto da prestação demandada sobejam incólumes por permanecer em aberto o débito reconhecido e parcelado, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o).
3. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito que deflagrara a pretensão executiva em razão de acordo entabulado com esse desiderato, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, prevenindo, ademais, o aviamento de nova demanda se frustrada a composição na forma entabulada (CPC, art. 922).
4. Defronte o comparecimento espontâneo do executado aos autos para, a par de se dar por citado, ratificar a composição entabulada, subscrevendo o instrumento que a materializa, o fato de, até então, não ter sido citado se afigura indiferente para o encaminhamento da solução derivada da transação, com a necessária suspensão do trânsito processual pelo prazo necessário ao adimplemento do convencionado, precipuamente se a convenção não implicara novação e ensejara simples concessão de oportunidade para satisfazer a obrigação de forma parcelada, segundo a liberalidade manifestada pela exequente, cuja interesse de agir, portanto, persiste latente.
5. Aliado ao fato de que não implica desaparecimento do interesse de agir da parte credora, a transação pode ser convencionada na judicial ou em ambiente extrajudicial, e, ainda que concertada extrajudicialmente, alcançando o objeto da execução em curso, é passível de homologação judicial, se implicar novação e não somente concessão de prazo para pagamento parcelado da obrigação, pois a decisão que assim dispuser ensejará a formação de título judicial, e, ademais, nem mesmo o fato de a parte obrigada não estar assistida por advogado não encerra óbice à ratificação da composição, pois não tem entre seus pressupostos de eficácia sua subscrição por advogado ou capacidade postulatória da parte (STJ, Resp 2.062.295, 2023/0102207-8).
6. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado.